Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700700-38.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DAVID AUGUSTO VIEIRA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal) quando o dolo é devidamente auferido pelas circunstâncias do caso concreto, em que o acusado foi preso em flagrante na posse do bem receptado (bicicleta), tendo ele afirmado que comprou de um traficante de drogas, não identificado, por R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valor desproporcional ao preço médio de mercado (R$ 1.400,00 um mil e quatrocentos reais), e em local também não especificado, não juntando aos autos qualquer documento ou nota fiscal comprovando a transação comercial e a propriedade do vendedor, demonstrando estar ciente de que se tratava de bem de origem criminosa. 2. Comprovado que o acusado estava na posse de bem produto de crime anterior, afere-se, pelas circunstâncias do caso concreto, o dolo de receptar, competindo à defesa, não pela inversão do ônus da prova, mas por determinação expressa do artigo 156 do Código de Processo Penal, o dever de comprovar a alegação de ausência de ciência da origem criminosa ou, ao menos, gerar fundada dúvida acerca desta ciência, o que não ocorreu na espécie. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação. 4. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 180, §3o, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, tendo em vista que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem por ele adquirido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 180, §3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as circunstâncias fáticas, aliadas as provas coligidas aos autos, evidenciaram que o apelante possuía plena ciência da origem ilícita do bem receptado, tanto que realizou transação informal dele, com pessoa não especificada, pagando valor bem abaixo do preço médio de mercado, ciente disso, e sem recibo de pagamento ou qualquer outro documento que atestasse a propriedade do vendedor. Portanto, diversamente do que sustentou a Defesa técnica, consta nos autos acervo probatório apto a comprovar o dolo do réu” (ID 24984160). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025